Tribunal: TJES
Processo: 5004136-35.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004136-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 21.356.122 MARIA DA LUZ DA SILVA FILHA
RECORRIDO: LUANN RIZZO MONFARDINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS DIFAMATÓRIOS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONDUTA ATRIBUÍDA A VIZINHOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por microempresária do ramo alimentício contra sentença que julgou improcedente a ação por danos morais e materiais decorrentes da divulgação de vídeos difamatórios em grupo de WhatsApp, e que, paralelamente, julgou procedente pedido contraposto formulado pelos réus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado de prova testemunhal requerida para comprovação de ofensas e conduta abusiva dos requeridos, fatos essenciais à configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria de fato relacionada à suposta difamação e aos impactos sociais e econômicos suportados pela parte autora. A prova testemunhal requerida se revelava pertinente, útil e necessária ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A negativa da prova requerida, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, enseja nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004136-35.2023.8.08.0006

RECORRENTE: 21.356.122 MARIA DA LUZ DA SILVA FILHA

RECORRIDOS: LUANN RIZZO MONFARDINI e FERNANDO JULIO MONFARDINI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS DIFAMATÓRIOS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONDUTA ATRIBUÍDA A VIZINHOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por microempresária do ramo alimentício contra sentença que julgou improcedente a ação por danos morais e materiais decorrentes da divulgação de vídeos difamatórios em grupo de WhatsApp, e que, paralelamente, julgou procedente pedido contraposto formulado pelos réus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado de prova testemunhal requerida para comprovação de ofensas e conduta abusiva dos requeridos, fatos essenciais à configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria de fato relacionada à suposta difamação e aos impactos sociais e econômicos suportados pela parte autora. A prova testemunhal requerida se revelava pertinente, útil e necessária ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A negativa da prova requerida, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, enseja nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que é empresária do ramo alimentício, atuando com reconhecida reputação no Bairro Sauê, prestando serviços com rigorosa higienização e qualidade. Narra que, em virtude da inexistência de rede de esgoto na localidade, os moradores utilizam fossas sépticas, cuja limpeza é realizada pela CESAN, mediante solicitação. Relata que, prevendo o enchimento de sua fossa, solicitou com antecedência a limpeza ao órgão competente, que, no entanto, não compareceu no prazo necessário.

Sustenta que, mesmo após ter tomado todas as medidas cabíveis para evitar transtornos, os requeridos, inconformados com a situação, agiram de forma deliberada e injustificada, utilizando uma das máquinas de sua empresa para cavar buraco em frente ao seu estabelecimento, vindo a danificar canos de água e provocando alagamento na rua, o que agravou ainda mais o cenário.

Afirma, ainda, que os requeridos passaram a difamar o seu estabelecimento comercial nos grupos de WhatsApp da vizinhança, imputando-lhe responsabilidade pelo alagamento, o que resultou em abalo à sua imagem e reputação no bairro, acarretando queda significativa nas vendas e no faturamento da empresa. Acrescenta que os requeridos, com o intuito de reforçar a falsa narrativa, deixavam mangueiras ligadas por longas horas, de forma a simular que o alagamento decorria exclusivamente da atividade da autora. Diante dos fatos, pleiteia a retratação pública no grupo de WhatsApp, indenização por danos morais e materiais.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação acompanhada de pedido contraposto, requerendo indenização por danos morais.

Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido por decisão de ID nº 1169298. Na sequência, sobreveio sentença de mérito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para ara CONDENAR a autora na obrigação de pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada requerido. Valor a ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Inconformada,
Maria da Luz da Silva Filha 00229285619
interpôs recurso inominado, requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal essencial à comprovação de suas alegações.

No mérito, reafirma que os recorridos agiram com má-fé ao cavarem, com o uso de máquina de sua empresa, um buraco em frente ao seu estabelecimento, e ao divulgarem vídeos difamatórios no grupo de WhatsApp da comunidade, imputando-lhe falsamente responsabilidade pelo alagamento decorrente do suposto vazamento da fossa séptica. Ressalta que sempre adotou medidas preventivas junto à CESAN, não podendo ser responsabilizada por eventual atraso da concessionária no atendimento à solicitação de limpeza.

Aduz que os próprios recorridos simularam o alagamento ao deixarem mangueiras ligadas por horas, criando artificialmente um cenário de precariedade, com o claro objetivo de descredibilizar sua atividade comercial. Argumenta que as alegações dos recorridos não encontram respaldo em qualquer prova concreta, ao passo que os documentos, vídeos e áudios anexados aos autos comprovam os prejuízos efetivamente sofridos por sua empresa.

Ao final, requer a anulação da sentença para que se determine o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e produção da prova testemunhal indevidamente indeferida, ou, alternativamente, a reforma da decisão, com o reconhecimento da prática de ato ilícito pelos recorridos e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à recorrente, bem como o afastamento da condenação que lhe foi imposta.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte recorrente, que alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida de forma expressa e fundamentada nas petições de Id. nº 11692975 e 11692981.

No caso concreto, verifica-se que a prova oral foi postulada com o objetivo de esclarecer aspectos relevantes relacionados à alegada difusão de ofensas pelos requeridos em desfavor da parte autora, com a finalidade de comprovar a violação à honra da empresa e a consequente configuração do dano moral indenizável. Tratando-se de controvérsia essencialmente fática, a produção da prova testemunhal não apenas se mostra útil, mas também indispensável ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao mesmo tempo em que acolheu, ainda que parcialmente, o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requeridos.

Nesse contexto, é patente o prejuízo processual suportado pela parte recorrente, que, embora tenha requerido oportunamente a oitiva de testemunhas residentes no mesmo bairro — com o objetivo de comprovar a conduta agressiva e difamatória dos recorridos —, teve seu pleito indeferido, sendo posteriormente julgada improcedente a sua pretensão inicial. Evidencia-se, assim, a violação ao devido processo legal, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a matéria controvertida exige a produção de prova oral para adequada formação do convencimento do juízo, seu indeferimento configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora. 2. Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que equipara-se ao casamento, poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal. 3. Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário. 4. Recurso provido para anular a sentença. (TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL POR NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se a produção da prova oral requerida, em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada,
anulando a sentença proferida
, com a consequente
remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência instrutória
, com colheita das provas testemunhais regularmente requeridas, após o que deverá ser proferido novo julgamento de mérito.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)